Tribunal: STF
Processo: ARE 1487948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ATENUANTE DO ART. 65, III, A, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. MULTA. REGIME PRISIONAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.



    1. A descoberta, ao longo das interceptações telefônicas, de que algumas linhas indicadas no requerimento pertenciam a outras pessoas que não as que são objeto de investigação não torna a medida ilegal, principalmente quando há exclusão daqueles contra os quais não se encontra nenhum indício de prática criminosa.



    2. Por se tratar de um meio de prova invasivo que excepciona a proteção constitucional à intimidade e à inviolabilidade, a quebra de sigilo das comunicações telefônicas não deve ser usada como primeira medida na busca de elementos probatórios.



    3. A teoria dos poderes implícitos do Ministério Público consolidou-se nos tribunais superiores, por isso que, ao longo de um procedimento administrativo, se há constatação da existência de condutas que, em tese, configuram crimes, não há irregularidade na representação pela quebra de sigilo das comunicações telefônicas para melhor apuração dos fatos.



    4. A Resolução CNJ nº 59/2008 padroniza a prática do procedimento de interceptação das comunicações telefônicas e o seu não cumprimento configura mera irregularidade quando devidamente atendidos os preceitos da Lei nº 9.296/96.



    5. A ultrapassagem do número de testemunhas estabelecido no artigo 401 do Código de Processo Penal não constitui ilegalidade quando consta da denúncia a imputação de inúmeros fatos criminosos.



    6. O desaparecimento dos vestígios do crime e a busca da verdade material permitem a comprovação do delito por outros elementos probatórios aptos a atestar a sua existência material.



    7. Não se encontra maior culpabilidade no réu que articula com terceiros um esquema complexo para o desvio dos recursos públicos, mediante a realização de várias etapas e a presença de outras pessoas, principalmente quando as práticas delitivas são realizadas em um mesmo contexto criminoso.



    8. As circunstâncias do crime merecem uma maior reprovação quando o réu tinha o dever de proteger os interesses daqueles que deveriam ser beneficiados com as verbas públicas desviadas da reforma agrária.



    9. Apelação da acusação desprovida. Recurso da defesa parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 661), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente